Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-33.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, sob o fundamento de ausência de provas documentais suficientes para demonstrar a convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição familiar. A recorrente alega que a sentença desconsiderou as provas testemunhais e a dinâmica da relação
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é analisar e a parte autora apresentou provas suficientes para comprovar a existência da união estável post mortem, notadamente diante da ausência de documentos formais e da fragilidade da prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, a caracterização da união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família. Para tanto, a parte requerente deve demonstrar, por meio de prova documental e testemunhal consistente, a existência da relação.
4. Embora a jurisprudência admita que a prova exclusivamente testemunhal possa ser suficiente em determinados casos, tal possibilidade exige um conjunto probatório robusto e coerente. No caso, os depoimentos colhidos se mostraram insuficientes para suprir a ausência de documentos que evidenciem a vida em comum.
5. Diante da inexistência de prova material minimamente apta a demonstrar a convivência, não há como reconhecer a união estável pretendida, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A comprovação da união estável post mortem exige provas robustas, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal que não demonstre o animus da parte em constituir família e quando desacompanhada de outros elementos que evidenciem a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0709457-79.2019.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.09.2022, p. 10.10.2022.